Tribunal: TJDFT
Processo: 0706906-10.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RECURSO INTERPOSTO SEM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido para: a) declarar a inexistência do débito descrito na inicial; b) condenar a ré a proceder com a imediata baixa da restrição de crédito em nome da autora; c) condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) preliminarmente, se o recurso merece ser acolhido, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; ii) se a sentença deve ser reformada diante dos argumentos da recorrente.
III. Razões de decidir
4. Ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos.
5. A sentença reconheceu a ocorrência de fraude nas compras realizadas com o cartão de crédito da autora, bem como que a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito foi indevida, condenando a recorrente em indenização por danos morais, além da declaração de inexistência do débito e a proceder com a imediata baixa da restrição de crédito em nome da autora.
6. Em seu recurso, o recorrente limitou-se a apresentar argumentos genéricos, sem impugnar concretamente as razões de decidir constantes da decisão recorrida e sem apontar de maneira clara e objetiva os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma requerida.
7. Assim, a desconexão entre a sentença impugnada e os fundamentos recursais impede o conhecimento do recurso, porquanto a ausência de impugnação específica inviabiliza o exercício do contraditório e o exercício da ampla cognição pela instância revisora. Precedente: (Acórdão 2011020, 0751686-33.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.)
8. Portanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
9. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.